Tribunal: STF
Processo: Rcl 62443
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Sonally Maria de Albuquerque Oliveira contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE) no Processo 0000254-86.2020.8.17.2470, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).



    A reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado aplicou de forma equivocada o entendimento firmado no referido paradigma.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, portanto, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, porém, ainda atual jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 



    Nesse caso, após consulta aos autos (documento eletrônico 34, p. 33), verifico que a presente reclamação, proposta em 21/9/2023, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido em 20/9/2023. 



    No mesmo sentido, transcrevo os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 54.565-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl 53627 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/4/2023)



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator